Tribunal: TJBA
Processo: 8079108-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079108-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: EDIMAR DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s):JOAO RODRIGUES DE JESUS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. COISA JULGADA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, ao acolher parcialmente a impugnação do executado, limitou o valor das astreintes ao teto de R$ 100.000,00, rejeitou o seguro garantia judicial ofertado e determinou a imediata constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, no contexto de descumprimento de ordem judicial relativa à cobertura de internamento em situação de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, na fase executiva, a exigibilidade da obrigação de fazer diante da alegada natureza ambulatorial do plano de saúde; (ii) estabelecer se o valor consolidado das astreintes pode ser revisto por excessividade; e (iii) determinar se o seguro garantia judicial apresentado é válido para fins de substituição da penhora em dinheiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A rediscussão da exigibilidade da obrigação principal em sede de cumprimento de sentença encontra óbice na coisa julgada material, pois a abusividade da negativa de internamento já foi objeto de cognição exauriente, inclusive com confirmação em instância superior. 4.O erro material no endereçamento da apólice de seguro garantia constitui vício formal sanável, não sendo suficiente, por si só, para afastar a idoneidade da garantia apresentada. 5.O seguro garantia judicial equipara-se ao dinheiro para fins de garantia do juízo e substituição da penhora, nos termos do art. 835, § 2º, do CPC, devendo prevalecer o princípio da menor onerosidade ao devedor, desde que ausente prejuízo ao exequente. 6.A manutenção da penhora em dinheiro, quando existente garantia idônea e suficiente, impõe onerosidade excessiva e desnecessária ao executado. 7.O valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, quando se mostrar excessivo ou desproporcional em relação à obrigação principal, sem ofensa à coisa julgada. 8.A redução do montante das astreintes revela-se necessária para evitar enriquecimento sem causa e assegurar a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso parcialmente provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8079108-53.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante o HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e como Agravado EDIMAR DOS SANTOS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA